Tribunal: TJDFT
Processo: 0731538-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. INTERROGATÓRIO. FASE INQUISITORIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA EM COMARCA DIVERSA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o acusado deixou de ser interrogado na fase inquisitorial por se encontrar sob o efeito de álcool e drogas. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, afiguram-se robustos para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do delito de tentativa de roubo majorado em razão do uso de arma branca. A palavra da vítima, nos casos de crimes patrimoniais, ostenta especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. Nos termos do artigo 66, inciso V, alínea g, da Lei no 7.210/1984, compete ao Juiz da execução determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em comarca diversa.